Tribunal: STF
Processo: RE 79744
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS ALINEAS 'A' E 'D'. ALEGADA OFENSA AO
ART. 1572 DO CÓDIGO CIVIL, PORQUE ARREMATADA PARTE VINCULADA DE
IMÓVEL, DEPOIS DE FALECIDA A REQUERENTE DA SUB ROGAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO PELA ALINEA 'D', PELA INEXISTÊNCIA DE DIVIRGENCIA. -
RECURSO NÃO CONHECIDO PELA LETRA 'A', DIANTE DO VALOR DO FEITO. -
CASO, ALIAS, EM QUE O JULGADO, SEM NEGAR O PRINCÍPIO DO ART. 1.572
DO CÓDIGO CIVIL, APLICOU O DO ART. 197, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. - RECURSO NÃO CONHECIDO.